Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MEDIDA EXTREMA. FATO ISOLADO NA VIDA DO MILITAR. ASSENTAMENTOS. CONDECORAÇÕES E ELOGIOS. AUSÊNCIA DE PUNIÇÕES. JULGADA IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.

1 - Para que seja considerado indigno para o oficialato, faz-se necessária a avaliação de diversos aspectos que dizem respeito à vida castrense do militar, consoante valores éticos dispostos no Decreto no 4.346/2002 (RDE) e Estatuto dos Policiais Militares do DF (Lei no 7.289/84).

2 - O deslinde da controvérsia deve, antes de tudo, pautar-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade na busca pelo alcance da justeza da medida a ser adotada, tendo em vista a gravidade da sanção consistente na perda da patente de Oficial da PMDF e as consequências decorrentes, como a perda da remuneração.

3. O Representado permaneceu no serviço ativo da Corporação por 33 (trinta e três) anos e, à exceção da ação que motivou a presente representação, não consta em seus assentamentos nenhuma infração administrativa ou outra condenação penal. A Ficha de Assentamentos Funcionais do Representado não anota qualquer punição. Ao contrário, constam 7 (sete) condecorações e 33 (trinta e três) elogios, do que se percebe observância aos preceitos éticos-legais da Corporação.

3 - Segundo as provas produzidas, trata-se de um fato isolado na carreira do militar. Não há relatos de outros semelhantes ao julgado na esfera penal que leve à conclusão de uma conduta de desvio moral reiterada, de modo que a submissão do Representado ao processo criminal, a consequente condenação e a grave penalidade imposta são suficientes como medidas punitivas e educativas para o Militar.

4 – No caso em análise, não se mostra necessária, razoável ou proporcional a penalidade extrema da perda da patente e exclusão do militar da Corporação.

5 – Representação julgada improcedente.